Tribunal: TJDFT
Processo: 0717604-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Tentativa de roubo circunstanciado. Desclassificação. Ameaça. Prisão cautelar.
Na conduta consistente em pedir dinheiro à vítima, em estacionamento de supermercado, e, com recusa dessa, dizendo que chamaria o marido, ameaçá-la e mostrar faca, há o crime de ameaça, e não o de tentativa de roubo. Apelação do réu provida em parte. Prejudicada a do Ministério Público.